Tribunal: TCU
Processo: 031.061/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades nos investimentos realizados pela Funcef em Fundos de Investimentos em Participações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela equipe de fiscalização da SecexFinanças, no âmbito do TC Processo 015.000/2019-2 , a respeito de risco iminente nos investimentos realizados pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef) relacionados à possibilidade de novos aportes em Fundos de Investimento em Participações (FIP) - congêneres aos que geraram perdas bilionárias identificadas como irregulares pela Operação Greenfield , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inc. XV, 169, inciso V, 250, inciso III, e 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e art. 6o da Resolução-TCU 294/2018, em: 9.1. considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 622/2021-TCU-Plenário ; 9.2. considerar sigilosas as peças 176-179 destes autos, tendo em vista a possibilidade de que contenham informações internas e de investimentos que poderiam causar prejuízos às partes em caso de divulgação ou uso indevido; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Funcef e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar; e 9.4. arquivar os autos.